Tribunal: TJDFT
Processo: 0718284-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. REVELIA. EFEITOS. ALEGAÇÃO DE NÃO ATUAÇÃO DA ADVOGADA. INSUBSISTÊNCIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 25 da Lei 8.906/94, a ação de cobrança de honorários advocatícios prescreve em cinco anos. 1.1. No caso, a renúncia do mandato pela advogada, nos processos nos quais representava os apelantes, ocorreu em 2022, e a presente demanda foi ajuizada em maio de 2023. Assim, não há que se falar em prescrição. Preliminar rejeitada.
2. Trata-se de apelação contra sentença pela qual julgado procedente o pedido para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor incontroverso de R$ 234.378,15 relativo a contrato de prestação de serviços advocatícios.
3. Nesta sede, os réus/apelantes afirmam, em síntese, não atuação da advogada/apelada nos processos indicados, bem como a quitação dos honorários advocatícios discutidos nos autos.
4. Se, de um lado, a aplicação dos efeitos da revelia enseja preclusão de matéria fática deduzida nos autos (não se prestando o recurso de apelação a substituir contestação do réu revel), de outro, é relativa a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em decorrência de revelia (o conjunto probatório deve respaldar o direito a que o autor diz fazer jus). Na hipótese, as provas dos autos revelam a procedência do pedido da autora, demonstram a relação contratual firmada entre as partes. Assim é que insubsistente a alegação de não atuação da advogada/apelada nos processos indicados.
5. Da análise dos prints de conversas por Whatsapp juntados nas razões recursais não se extrai quitação do débito, assim impossível identificar a natureza dos pagamentos e os processos correspondentes.
6. A fixação dos honorários deu-se com base no §2o do artigo 85, CPC, ou seja, 10% da condenação. E o valor arbitrado (10% sobre o valor da condenação) mostra-se compatível com as peculiaridades do caso em tela e remunera a contento o trabalho das advogadas, não destoando dos valores usualmente sido fixados em hipóteses semelhantes.
7. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso (art.80 do CPC), o que não se pode ter como comprovado.
8.Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.